Tribunal: TJSP
Processo: 2071130-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer contra plano de saúde - Despacho que concede em parte a justiça gratuita – Caso em que a ação foi ajuizada por menor de idade em razão de cancelamento do plano decorrente de inadimplemento (ou adimplemento extemporâneo) de mensalidades, o que permite inferir a hipossuficiência - Ausência de indícios de uma possível riqueza a desestimular a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer contra plano de saúde - Despacho que concede em parte a justiça gratuita – Caso em que a ação foi ajuizada por menor de idade em razão de cancelamento do plano decorrente de inadimplemento (ou adimplemento extemporâneo) de mensalidades, o que permite inferir a hipossuficiência - Ausência de indícios de uma possível riqueza a desestimular a concessão da benesse pedida – Benefício concedido em sua integralidade - Recurso provido.